Tribunal: TJSP
Processo: 2193967-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão da prisão domiciliar, a despeito das condições precárias da unidade prisional e embora o paciente conte com 61 anos de idade, enquadrando-se no grupo de risco de acordo com a Recomendação n. 62/2020 do CNJ – NÃO VERIFICADO – Não há comprovação inequívoca acerca do estado de saúde do paciente ou que pertença

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão da prisão domiciliar, a despeito das condições precárias da unidade prisional e embora o paciente conte com 61 anos de idade, enquadrando-se no grupo de risco de acordo com a Recomendação n. 62/2020 do CNJ – NÃO VERIFICADO – Não há comprovação inequívoca acerca do estado de saúde do paciente ou que pertença ao grupo de vulneráveis, tampouco as condições do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado e que haja impossibilidade de receber tratamento. É cediço que a Secretaria da Administração Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo, e por ora não há registro de disseminação na unidade prisional do novo Covid-19.
Ordem denegada.